Tribunal: TJBA
Processo: 8001008-17.2019.8.05.0058
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001008-17.2019.8.05.0058 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ITAUEIRA AGROPECUÁRIA S A Advogado(s): YASKARA GIRAO DOS SANTOS ARAUJO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ACOLHIMENTO EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR LITISPENDÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PRECEDENTES STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. READEQUAÇÃO. ART. 85, §2º CPC. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. Quanto ao arbitramento de honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que embora haja extinção do processo com o reconhecimento da litispendência, o crédito ainda continua exigível do devedor e seu valor não representa proveito econômico algum, autorizando, assim, o arbitramento dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do § 8º do art. 85 do CPC/2015. Tratando-se de profissional indispensável à administração da justiça, conforme preceitua o art. 133 da Constituição Federal, o advogado deve ter o seu labor remunerado com dignidade, utilizando-se como base os parâmetros estabelecidos na capitulação legal acima destacada. Tendo em vista a complexidade da causa, o tempo a ela dedicado, a qualidade técnica das peças processuais, bem como o acolhimento da pretensão de extinção da causa, deve o valor dos honorários ser majorado para R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que se mostra justa, razoável e reflete a digna remuneração do(s) patrono(s) atuante nestes autos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8001008-17.2019.8.05.0058, da comarca de Cipó/Bahia, em que figuram como Apelante - ITAUEIRA AGROPECUÁRIA S A, e como Apelado - ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em dar provimento parcial ao apelo, nos termos do voto da relatora. Salvador, . 7